Tribunal: TJDFT
Processo: 0704763-84.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO EM PARTE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. FRAÇÃO A INCIDIR SOBRE A PENA-BASE. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser mantida a análise desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes criminais se foram utilizadas condenações transitadas em julgado por fatos anteriores ao que está sendo analisado para avaliar negativamente a referida circunstância.
2. Mantém-se a análise negativa das consequências do crime, se a embriaguez do réu contribuiu para a ocorrência de acidente de trânsito, extrapolando os limites do tipo penal.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base nos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima. In casu, deve ser reduzida a pena-base, exasperando-a na fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima em relação a cada uma das circunstâncias judiciais negativamente avaliadas.
4. O quantum de aumento da pena em razão de incidência de circunstância agravante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se, sobre a pena-base, a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante.
5. Não obstante o quantum da pena privativa de liberdade aplicada, tratando-se de apelante reincidente, e com duas circunstâncias judiciais avaliadas negativamente, as circunstâncias do caso concreto impõem a manutenção do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, conforme artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 306, § 1o inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (condução de veículo automotor sob a influência de álcool), diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força das circunstâncias judiciais negativamente avaliadas e da circunstância agravante na segunda fase da dosimetria, reduzindo-lhe a pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, 189 (cento e oitenta e nove) dias-multa, e 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de suspensão da habilitação, para 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto, 112 (cento e doze) dias-multa, calculados à razão mínima, e 01 (um) ano de suspensão da habilitação.